Tribunal: TCU
Processo: 005.011/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8133/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando que os procedimentos questionados nos presentes autos, à época em que foram praticados, careciam de adequado embasamento legal, sendo posteriormente elididos pela evolução da jurisprudência e dos marcos legais aplicáveis à espécie, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 21/6/1993, e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 1o, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la parcialmente procedente quanto ao mérito e determinar o arquivamento do processo, após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 005.011/2015-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autor da Representação: Atlas Serviços de Cobranças S/C Ltda. (CNPJ 76.070.382/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261), Lorena Regina Dornas da Silva (OAB/DF 14.709-E), Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e outros, representando a Caixa Econômica Federal (procurações às peças 14, 15 e 18). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. deferir o pedido formulado por Guilherme Lopes Mair e Murilo Fracari Roberto (peça 17), de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta decisão à empresa Atlas Serviços de Cobranças S/C Ltda. e à Caixa Econômica Federal; 1.7.3. determinar à Selog que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.